Tribunal: TJDFT
Processo: 0748497-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748497-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO MEE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após assinar prazo para comprovar o preparo (id 53539198), sob pena de deserção, considerando que o comprovante de pagamento (id 53375482) não confere com a representação numérica do código de barras da Guia de Custas e Emolumentos (id 53375481), o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 53992578). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR